Tribunal: TJSP
Processo: 2124051-15.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-24
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
Justiça gratuita – Embargos à execução – Postulação da parte e declaração de impossibilidade financeira – Ausência de prova efetiva de que não reúna condições econômicas para arcar com as custas e despesas processuais – Decisão mantida – Agravo desprovido.